Tribunal: STF
Processo: ARE 1457107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS PELAS MESMAS PARTES. POSSIBILIDADE. TRÍPLICE IDENTIDADE. PRODUÇÃO DE IDÊNTICO EFEITO JURÍDICO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA ANP Nº 624/2013. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que revogou a liminar concedida e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, §§1º e 3º, e 485, V, ambos do CPC/15.



    - O objeto do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto do Julgador a quo, ao extinguir o feito sem exame do mérito, por ter vislumbrado a litispendência entre a presente ação ordinária e os mandados de segurança impetrados pelos mesmos autores, a saber: Município de São Francisco do Sul (0020985-64.2013.4.02.5101); Município de São Francisco do Conde (0116522- 87.2013.4.02.5101); Município de Imbé (0020141-75.2017.4.02.5101); Município de Tramandaí (0116477-83.2013.4.02.5101) e Município de Coruripe (0019690-89.2013.4.02.5101).



     - O reconhecimento da configuração da litispendência passa pela análise da identidade de ações, que ocorre quando há identidade subjetiva (sujeito) e objetiva (causa de pedir e pedido), pois é vedado à parte o ajuizamento de duas ações objetivando a produção de um mesmo efeito jurídico.



     - In casu, no cotejo dos elementos carreados aos autos, verifica-se a tríplice identidade entre a presente demanda e os mandados de segurança acima listados, conforme se denota do trecho da sentença, que ora se transcreve, in verbis: "(...) A pretensão deduzida nos citados mandados de segurança é a mesma deduzida nos presentes autos: afastar a incidência da Resolução de Diretoria ANP nº 624/2013. Em que pese constar expressamente no pedido final de alguns desses writs a suspensão da decisão administrativa informada nos Ofícios nº 377/2013/SGP; 367/2013/SGP; 378/2013/SGP e 365/2013/SGP (constante, por ex., das fls. 20/22 do MS nº 0019690-89.2013.4.02.5101), fato é que esses ofícios apenas publicizaram o que restou definido na Resolução de Diretoria ANP nº 624/2013, não sendo suficiente para que os pedidos sejam considerados diversos de forma a afastar a litispendência. Corroborando esse entendimento, os autores utilizam aspas na exordial quando mencionam o trecho abaixo, que nada mais é do que a transcrição do item 4 dos referidos ofícios, in verbis: 'Nesse contexto, a Diretoria Colegiada da ANP manifestou-se por meio da RD n.º 624/2013, de 19/06/2013, no sentido de classificar os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País e as Unidades de Processamento de Gás Natural como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties, a partir da distribuição do mês de junho de 2013 (referente a produção/movimentação de petróleo e gás natural de abril de 2013).' Intimados a se manifestarem conclusivamente quanto ao fato de que o Ofício nº 378/2013, por ex., constante das fls. 23/25 do processo nº 0116477-83.2013.4.02.5101 apenas publicizaria a RD nº 624/2013, exarada pela Diretoria Colegiada da ANP, e impugnada nestes autos, os demandantes quedaram-se inertes em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (evento 49) e não apresentaram qualquer argumento que rebatesse a correta alegação de litispendência.(...)" .



    - Com efeito, pretendendo a presente ação ordinária afastar a incidência da Resolução de Diretoria ANP nº 624/2013, tal como requerido nos autos das ações mandamentais, dúvida não há da ocorrência do instituto processual da litispendência, destacando-se, ainda, o fundamento esposado pela II. Magistrada de piso, no sentido de ser plenamente possível o reconhecimento de litispendência entre ação de rito ordinário e ação mandamental. Precedente do eg. STJ colacionado.



    - Não foi outro o entendimento do Il. Representante do Parquet Federal que oficiou nos presentes autos, conforme o fundamento a seguir transcrito:"(...) Deveras, os municípios ora apelantes objetivam com a presente ação ordinária alcançar, na prática, o mesmo resultado perseguindo com os mandados de segurança impetrados por eles de modo individual, a saber: afastar a incidência da Resolução de Diretoria n° 624/13, da ANP, editada em observância às disposições contidas no §3° do art. 48 e do §7° do art. 49, da Lei n° 9.478/97, com a redação dada pela Lei n° 12.734/2012. Tais dispositivos legais, com as alterações promovidas pela citada Lei n° 12.734/2012, passaram, em suma, a equiparar os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por essas operações. A rigor, pretender afastar a aplicabilidade da Resolução de Diretoria n° 624/13, da ANP, ou buscar afastar aplicabilidade do §3° do art. 48 e do §7° do art. 49, da Lei n° 9.478/97, com a redação dada pela Lei n° 12.734/2012, traduzem a mesma pretensão e objetivam o mesmo resultado prático. A discussão jurídica é rigorosamente a mesma: saber se as alterações implementadas pela Lei n° 12.734/2012 no §3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n° 9.478/97 (nas quais se estriba a Resolução de Diretoria n° 624/13, da ANP), violam ou não a Constituição, e se tais dispositivos legais foram, ou não, suspensos, por via reflexa, pela decisão cautelar proferida pela Min. Cármen Lúcia nos autos da ADI n° 4.917/RJ. (...) Enfim, a suma é: objetivam os municípios autores da presente demanda, ora apelantes, obter o mesmo resultado prático vindicado nos mandados de segurança que impetraram de modo individual (no bojo dos quais, inclusive, já contam com sentença favorável, estando os feitos em grau recursal), o que, sem dúvida alguma, caracteriza hipótese de litispendência".



    - Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente